Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-35.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVIABILIDADE DE PESQUISA E PENHORA SOBRE BENS EM NOME DO CÔNJUGE QUE NÃO INTEGROU A LIDE, E SEM O ESCLARECIMENTO DA NATUREZA DA DÍVIDA E DA DEMONSTRAÇÃO DO PROVEITO COMUM. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia/DF (cumprimento de sentença 0706757-72.2020) de negativa de efetivação de pesquisas e/ou de medidas expropriatórios em desfavor da esposa do devedor.
II. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: [...] Indefiro o pedido de tomada de medidas expropriatórias em desfavor da esposa do devedor, uma vez que não integrou a relação jurídico-processual denunciada nos autos, não podendo sofrer o ônus de negócio do qual não há provas de sua participação. Quanto ao pedido de pesquisa RENAJUD, verifica-se que não foram localizados veículos sem restrições judiciais e/ou administrativas.Por fim, defiro o pedido remanescente. Expeça-se a certidão de crédito pretendida e, após, intime-se a credora para retirar o aludido documento no prazo de cinco dias.Transcorrido o referido prazo sem outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo [...].
III. A agravante sustenta a viabilidade da pesquisa de ativos em nome da esposa do devedor em regime de separação parcial de bens (Código Civil, art. 1658 e Código de Processo Civil, art. 790, IV), uma vez esgotadas as medidas ordinárias à localização de bens em nome do executado. Invoca precedentes das 6a e 8a Turmas Cíveis do TJDFT. Postula o provimento de agravo para a efetivação de pesquisas nos sistemas ANOREG, RENAJUD e SISBAJUD e a penhora de bens (caso localizados), respeitada a meação.
IV. Certo é que, nos moldes do art. 792, IV, do Código de Processo Civil, é possível apenhorade bens docônjugeou companheiro, nas hipóteses em que seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida.
V. Ocorre que, conforme os artigos 1.664 e 1.666 do Código Civil,os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal,sendo queas dívidas contraídas por um dos cônjuges relacionadas a seus bens particulares ou em benefício deles não obrigam os bens em comum.
VI. Nesse panorama jurídico, inviável o pretendido deferimento do pedido de pesquisa e penhora de bens em nome da esposa do devedor (pessoa estranha à relação processual), sem a comprovação de que a dívida teria sido contraída em benefício do casal.
VII. Nessa linha de raciocínio (mutatis mutandis), transcreve-se o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-CORRENTE. TERCEIRO.CÔNJUGE. INADMISSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SOLIDARIEDADE. EXCEÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não se admite apenhorade ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de sercônjugeda parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. 3. O regime de bens adotado pelo casal não torna ocônjugesolidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa. 4. Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que ocônjugedevedor não utiliza sua conta-corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio.5. Recurso especial não provido. (3a Turma, REsp n. 1.869.720/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, relator para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 14.5.2021.)
VIII. No mesmo sentido, o excerto do recente julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (5a Turma Cível, acórdão 1353709, DJe 29.07.2021): [...] não se pode concluir tenha a relação negocial firmada pelo devedor com o exequente/agravante sido firmada em proveito da família ou em decorrência de necessidade da unidade familiar a fim de, dessa forma, viabilizar a incidência à espécie dos arts. 1.664 e 1.666 do Código Civil. 3. Além disto e como bem fixado na decisão agravada, a esposa do devedornãoparticipou da relação processual; inviável, portanto, sua inclusão no polo passivo da execução se não evidenciado tenha participado da relação jurídica de direito material que deu origem à demanda executiva. 3.1. Conforme estabelece o art. 1664 do Código Civil, quandonão demonstrada que a dívida exequenda foi contraída em benefício da entidade familiar, é descabida apenhorasobre bens docônjugedo devedor que não integrou a relação processual. Sendo certo que o cumprimento de sentença não pode alcançar terceiro estranho à relação processual, sob pena de ofensa ao devido processo legal, apenhorade bens em nome de terceiro, ainda quecônjugedo agravado, quando ele não tenha integrado a lide, exige a demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal (Acórdão 1206168, 07143009020198070000, 2a Turma Cível, Rel. Carmelita Brasil, data de julgamento: 2.10.2019) [...].
IX. Por fim, destaca-se que não é outro o entendimento majoritário das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1249995, DJe 09.6.2020; 2a Turma Recursal, acórdão 1351618, DJe 08.7.2021; 3a Turma Recursal, acórdão 1606172, DJe 02.9.2022. Irretocável, portanto, a conclusão jurídica da decisão originária.
X. Improvido o agravo de instrumento. Mantida a decisão originária por seus sólidos fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.